Tribunal: TJSP
Processo: 1504563-35.2023.8.26.0073
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Fernando Figueiredo Bartoletti
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-11-14
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:
Apelação – Execução Fiscal – IPTU dos exercícios de 2019 a 2021 0 – Município de Avaré – Sentença que julgou extinta a execução, nos termos do art. 485, VI c.c art. 1o-A, da Resolução CNJ no 547/2024, alterado pela Resolução CNJ n. 617/2025, aplicando o Tema 1184 do STF, entendendo que não foi fornecido pela exequente o número de CPF do executado – Insurgência do exequente – Cabimento –

Ementa:
Apelação – Execução Fiscal – IPTU dos exercícios de 2019 a 2021 0 – Município de Avaré – Sentença que julgou extinta a execução, nos termos do art. 485, VI c.c art. 1o-A, da Resolução CNJ no 547/2024, alterado pela Resolução CNJ n. 617/2025, aplicando o Tema 1184 do STF, entendendo que não foi fornecido pela exequente o número de CPF do executado – Insurgência do exequente – Cabimento – Exigência de indicação do CPF ou CNPJ introduzida pelo art. 1o-A da Resolução CNJ no 547/2024, acrescido pela Resolução no 617/2025 – Ação ajuizada em 2011, antes da edição da Resolução CNJ no 617/2025, quando prevalecia a orientação consolidada na Súmula 558 do STJ, no sentido que a ausência de indicação do CPF/CNPJ não ensejava a extinção da execução fiscal – Princípio da segurança jurídica – Inaplicabilidade da Resolução no 617/2025 do CNJ a processos ajuizados antes da publicação da norma – Sentença reformada – Recurso provido.